Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-38.2021.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-38.2021.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BISPO FILHO

Advogado(s)
:
IONETE LIMA DOS SANTOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alegação de fraude em contrato bancário. Cerceamento de defesa. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de que o contrato juntado aos autos comprovaria a regular contratação. O Apelante, por sua vez, impugna a assinatura aposta no referido contrato e sustenta ter requerido, em sede de réplica, a produção de prova pericial, o que não foi analisado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de análise do requerimento de produção de prova pericial formulado pela parte autora para impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato de empréstimo consignado, cuja higidez foi contestada.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que, em sede de réplica, o Autor impugnou expressamente a assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco Réu e requereu a produção de prova pericial.

4. O juízo a quo julgou antecipadamente improcedente a demanda, com fulcro no art. 355, I, do CPC, sem proferir decisão de saneamento do feito e sem analisar o pleito de dilação probatória, o que configura cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia exige instrução probatória.
5. Os indícios de possível fraude, consubstanciados na ausência de movimentação bancária e na origem duvidosa do contrato, aliada à existência de reclamações similares veiculadas em plataformas de proteção do consumidor, reforçam a necessidade da produção da prova requerida.
6. A ausência de manifestação sobre a produção de prova pericial, tempestivamente requerida, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 355, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos
motivos expostos no voto do Relator.